Tribunal: STF
Processo: Rcl 49625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 78100-21.2001.5.15.0121, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58.



    Narra a reclamante que, nos autos originários, foi determinada a correção monetária dos créditos trabalhistas em discussão pelo índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, pela taxa Selic.



    Sustenta que a aplicação de tais índices está em desconformidade com as determinações constantes do paradigma invocado.



    Requer a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado e determinada a aplicação do entendimento contido no julgamento da ADC n. 58. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    A decisão agravada está assim fundamentada: 



    “JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA 



    Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo qual se pretende destrancar Recurso de Revista apresentado contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017 (acórdão regional publicado em 12/6/2020). 



    De plano, reconhece-se a transcendência política da questão articulada no presente apelo, por se tratar de matéria sobre a qual a Suprema Corte se manifestou no julgamento da ADC n.º 58, em voto conjunto com a ADC n.º 59 e ADIs n.os 5.867 e 6.021, referente à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. 



    O Regional deu parcial provimento ao Agravo de Petição do reclamante para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 (fls. 2.998/3.003). 



    O agravante sustenta que o índice aplicável para efeitos de correção monetária dos eventuais débitos apurados é a TR, nos termos dos arts. 39 da Lei n.º 8.177/91 e 879, § 7.º, da CLT. Ressalta que o Regional ao afastar a aplicação dos citados dispositivos legais, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da CF, contrariou o disposto na Súmula Vinculante n.º 10 do STF. Renova a alegação de ofensa aos arts. 97 da CF/88; 879, § 7.º, da CLT; 39 da Lei n.º 8.177/91 (fls. 3.070/3.078). 



    Por se tratar a hipótese dos autos de execução de sentença, a controvérsia será analisada nos limites do art. 896, § 2.º, da CLT. Assim, não há falar-se na possibilidade de violação dos dispositivos legais indicados nas razões recursais (arts. 879, § 7.º, da CLT e 39 da Lei n.º 8.177/91), como fato ensejador do processamento da Revista. 



    Ressalte-se também ser inviável a análise do tema sob o enfoque do art. 5.º, II, da CF/88, uma vez que citado dispositivo não foi indicado no Recurso de Revista, estando, pois, preclusa a discussão da matéria sob tal enfoque. 



    Pois bem, a despeito de a decisão recorrida divergir do posicionamento adotado pelo STF, no julgamento da ADC n.º 58, em voto conjunto com a ADC n.º 59 e ADIs n.os 5.867 e 6.021, em 18/12/2020, ao determinar que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do código Civil), o dispositivo constitucional indicado pela parte recorrente em suas razões de Revista não impulsionam seu trânsito. 



    Isso porque a reclamada alegou ofensa ao art. 97 da CF/88, em razão da inobservância dos arts. 879, § 7.º, da CLT e 39 da Lei n.º 8.177/91, que tratam da aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Ora, tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade da aplicação da TR, não há falar-se em ofensa ao art. 97 da CF/88, nos termos em que delimitado pela reclamada. 



    Diante do exposto, ainda que reconhecida a transcendência da matéria, denego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 896, § 1.º-A c/c 118, X, do RITST.” 



    A agravante, de início, pugna pelo sobrestamento do feito até definição no âmbito do STF. Alega que a decisão agravada merece reforma, visto que o acórdão regional diverge do posicionamento adotado pelo STF, no julgamento da ADC n.º 58 (fls. 3.091/3.092). 



    De início, não há falar-se em sobrestamento do processo, visto que, como já consignado no reconhecimento da transcendência política da questão, o STF já decidiu sobre a matéria no julgamento da ADC n.º 58, em voto conjunto com a ADC 59 e ADIs 5.867 e 6.021, realizado em 18/12/2020. 



    No mais, verifica-se da transcrição acima que o Agravo de Instrumento teve seu seguimento denegado, visto que, apesar de reconhecida a transcendência da causa e o acórdão regional divergir do entendimento adotado pelo STF no julgamento da ADC n.º 58, a agravante não demonstrou o enquadramento legal apto ao conhecimento da Revista. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC n. 58.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator